Tribunal: TJES
Processo: 5018182-38.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018182-38.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA
RECORRIDO: PATRICK PESENTE LEONARDI
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5018182-38.2024.8.08.0024

RECORRENTE: EBAZAR.COM.BR. LTDA

RECORRIDO: PATRICK PESENTE LEONARDI

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra.: MAIZA SILVA SANTOS

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA ON LINE. DIREITO DE ARREPENDIMENTO. NÃO DEVOLUÇÃO DO VALOR. ALEGAÇÃO DE USO. AUSÊNCIA DE PROVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
PATRICK PESENTE LEONARDI
em face de
EBAZAR.COM.BR. LTDA,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que na data de 24/11/2023 adquiriu 01 Cafeteira Elétrica Delonghi Expresso (modelo ECAM 23210), diretamente no sítio eletrônico da requerida, sendo que seis dias após o recebimento, exercendo o direito de arrependimento, solicitou a devolução do produto e reembolso do valor pago, o que foi negado. Busca, assim, a restituição do valor pago, além de danos morais.

Em contestação (ID 10420385), a requerida informa que o produto foi devolvido com sinais de uso, motivo pelo qual o pedido não foi aceito.

A sentença (ID 10420396) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos iniciais para CONDENAR a promovida ao reembolso de R$ 3.442,49, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR a promovida ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento.

A fim de se evitar o enriquecimento ilícito por parte do autor, considerando que a cafeteira atualmente encontra-se em sua posse, fica estipulado o prazo de 10 (dez) dias após o trânsito em julgado para que a requerida possa recolher o produto da residência do consumidor, às suas custas.

Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 10420401), reiterando a preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, informa novamente que a cafeteira foi devolvida com sinais de uso, motivo pelo qual não é cabível o pedido de danos materiais e morais.

O autor apresentou contrarrazões (ID 10420405), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Em que pese a recorrente alegar sua ilegitimidade, ressalta-se que ela integra a cadeia de fornecimento e, como tal, é corresponsável pelos prejuízos carreados à parte consumidora, na forma do art. 7º, parágrafo único, do CDC. Sendo assim, afasto a preliminar arguida.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação.

No mérito em si, irretocável o comando sentencial. Observo dos autos que o autor adquiriu, na data de 24/11/2023, 01 Maquina Cafeteira Delonghi Expresso Automática Ecam23210, pelo valor de R$ 3.442,49 (três mil, quatrocentos e quarenta e dois reais e quarenta e nove centavos), conforme ID 10420075, solicitando sua devolução dentro do prazo previsto no art. 49, parágrafo único do CDC, segundo se observa do ID 10420073.

Estando o requerente dentro do prazo que admite exercer o direito de arrependimento (art. 49 do CDC), caberia à demandada providenciar o imediato cancelamento da compra e estorno do valor pago, no entanto, nada foi realizado até o momento. Faço questão de destacar que inexiste prova nos autos de que o produto apresentava “sinais de uso”, ônus este que seria da recorrente, por força do art. 373, II do CPC. Assim, cabível a restituição do valor pago pela cafeteira (R$ 3.442,49).

Em sequência, entendo que restou configurado o dano moral, evidenciando-se o transtorno, a aflição e a angústia suportados pelo consumidor, cujo evento danoso perpassa o mero aborrecimento comum do cotidiano e atinge a sua integridade psicológica e emocional, além de violar sua legítima expectativa de confiança e segurança na prestação do serviço. Vale ressaltar que o produto foi devolvido dentro do prazo estabelecido pelo CDC, no entanto, a recorrente, sem justificativas plausíveis, limitou-se a alegar que o produto apresentava sinais de uso para não promover a devolução do valor pago, o que se mostra arbitrário.

Assim, forçoso reconhecer a caracterização do dano moral, ensejando o dever de reparar, nos termos do art. 5º, V e X, da CF, art. 6º, VI, do CDC e arts. 186 c/c 927 do CC, mormente ante o seu caráter pedagógico, a fim de evitar que a mesma conduta seja repetida no mercado de consumo.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”
.
Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 29 de outubro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)